Tribunal: STF
Processo: PPE 1090
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO CUMPRIDA. DELEGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.



    1. O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Victor Barbabella Negraes, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy, porque, “[d]e acordo com as autoridades belgas, em junho de 2020, LAURENT BARTHELEMY, em conluio com terceiros, iniciou na Bélgica um projeto fraudulento denominado Bit Robot, o qual consistia, em breve síntese, na captação de investidores para direcionar quantias numerárias para investimentos - através de um aplicativo de gerenciamento de criptomoedas próprio (bit robot) - que prometiam altas taxas de retorno financeiro. Com· efeito, as investigações do país demandante identificaram que a fraude aplicada consistia na prática de investimentos· na modalidade conhecida como "sistema ·de pirâmide" e p_ode ter vitimado miÍhares de pessoas em vários países e~ropeus. Por fim, em 1/10/2021, uma mensagem no site da Bit Robot declarava que o aplicativo/site de gerenciamento de criptomoedas teria sido hackeadà, motivo pelo qual todos os investidores/vítimas perderam todos os investimentos realizados. Registra-se que as investigações teriam demonstrado que o ora representado seria o líder da organização criminosa” (fl. 4).



    2. Tem-se da difusão vermelha n. A-2817/3-2023, anexada aos autos, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão europeu n. J28/2021/004, pelo juíza Nathalie Hautenne, do Tribunal de Primeira Instância de Hainaut, em 8.3.2023, e que a Bélgica oferece “garantias de que será solicitada a extradição ao ser presa a pessoa, em conformidade com a legislação nacional aplicável e/ou com os tratados bilaterais e multilaterais pertinentes” (fls. 8-11).



    3. Em 10.4.2023, depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República pela decretação da prisão (fls. 21-23, e-doc. 11), decidi:



    “4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário belga e, como informa a autoridade policial, o extraditando está no Brasil, em Fortaleza/CE.



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. (...)



    No caso examinado, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy.



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 19/2023/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 3.4.2023, a solicitação da apreciação do pedido “em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista que, embora o procurado esteja localizável, no momento, no Estado do Ceará, este poderá evadir-se e deslocar-se para local incerto e não-sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização” (fl. 7).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Laurent Myriam Claude Barthelemy, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    8. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado paraguaio.



    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado belga” (e-doc. 4).



    4. Em 18.4.2023, a polícia federal comunicou que “realizou a prisão do nacional belga LAURENT MYRIAN CLAUDE BARTHELEMY, na data de hoje, na cidade de Fortaleza/CE (...)” 



    Informou, ainda, ter sido “necessário o uso de algemas após a abordagem e prisão, assim como durante o transporte, pois o preso, além de ser lutador de boxe, possui compleição física avantajada e não se mostrou responsivo aos comandos dados pela equipe durante a atuação policial. O preso está recolhido na Superintendência Regional de Policia Federal no Ceará, conforme guia de recolhimento de preso REF.: RDF 2023.0031272 - SR/PF/CE, à disposição do Supremo Tribunal Federal” e solicitou “orientação sobre designação de audiência de custódia”. 



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia deverá ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023.



    6. Nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional belga Laurent Myrian Claude Barthelemy.



    7. Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Laurent Myrian Claude Barthelemy que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data e no local determinado pela autoridade judiciária.



    8. À Secretaria Judiciária para diligenciar a expedição da carta de ordem.



    9. Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado requerente, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição.



    10. Apresentado o pleito extradicional, seja apensado este pedido aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora